Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROCEDIMENTO PARA CONSOLIDAÇAO DA PROPRIEDADE. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Dado início ao processo de retomada extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária sem que tenham sido observadas as formalidades legais para o procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor, como estabelecido na Lei n. 9.514/97, notadamente em relação à intimação pessoal do devedor fiduciante, o procedimento revela-se nulo, pois retira do devedor a possiblidade legal de purga da mora.
2 Recurso improvido.